Tribunal: TJMT
Processo: 1049737-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049737-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEIZA MARIA DIAS ROMERO - CPF: 017.037.851-93 (RECORRENTE), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo a improcedência do pedido de concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de adicional de insalubridade a servidor público municipal na ausência de previsão legal expressa e diante de laudo técnico que atesta a inexistência de exposição permanente a agentes insalubres acima dos limites de tolerância.

III. Razões de decidir

3. A concessão do adicional de insalubridade exige previsão expressa na legislação local e comprovação técnica de exposição em nível superior aos limites de tolerância.

4. A legislação municipal aplicável não prevê o pagamento do adicional para o cargo ocupado pela agravante.

5. O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança, concluiu pela inexistência de exposição contínua e significativa a agentes insalubres, afastando o direito ao adicional.

6. O princípio da legalidade impede a concessão de vantagens pecuniárias sem amparo normativo expresso.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“O adicional de insalubridade somente pode ser concedido a servidor público municipal se houver previsão expressa na legislação local e comprovação técnica de exposição contínua a agentes insalubres em nível superior aos limites de tolerância.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEIZA MARIA DIAS ROMERO contra a decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto.

A agravante pleiteia a reforma da decisão que julgou improcedente seu pedido de reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade. Sustenta, em síntese, que a legislação municipal de Cuiabá prevê expressamente o adicional de insalubridade aos servidores municipais, incluindo os ocupantes do cargo de Técnico em Desenvolvimento Social.

O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) não pode ser utilizado para afastar o direito ao adicional, pois sua finalidade seria apenas para aposentadoria especial, sendo desnecessária a exposição permanente a agentes insalubres para caracterizar o direito ao adicional.

A decisão monocrática teria incorrido em erro ao desconsiderar a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que prevê o direito ao adicional não apenas em casos de exposição contínua a agentes insalubres, mas também para trabalhadores que lidam permanentemente com pacientes em estabelecimentos de assistência à saúde.

Por fim, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática e o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida, pois, o adicional de insalubridade depende de previsão legal expressa na legislação municipal, o que não se verifica no caso do cargo ocupado pela agravante. O LTCAT concluiu pela inexistência de exposição permanente e habitual a agentes insalubres em níveis superiores aos limites de tolerância. O entendimento aplicado está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e com o princípio da legalidade, que impede a concessão de benefícios pecuniários sem previsão normativa específica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

A controvérsia gira em torno da existência ou não de direito ao adicional de insalubridade por parte da agravante, servidora pública municipal, no cargo de Técnico em Desenvolvimento Social.

A decisão monocrática impugnada negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Após análise dos autos, verifico que a decisão monocrática deve ser mantida, pelos seguintes fundamentos:

1. Ausência de Previsão Legal para o Adicional de Insalubridade

O adicional de insalubridade tem fundamento no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, que prevê a sua concessão nos termos da lei. Para os servidores públicos, isso significa que o benefício depende de previsão expressa em legislação municipal específica.

A Lei Complementar Municipal nº 369/2014, que rege as carreiras do quadro ao qual pertence a agravante, não prevê o adicional de insalubridade para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Social. Pelo contrário, seu art. 24 estabelece que a remuneração se dá conforme tabelas específicas, extinguindo quaisquer vantagens não expressamente previstas.

Portanto, a ausência de regulamentação específica impede o deferimento do adicional, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2. Laudo Técnico Afasta a Exposição Habitual a Agentes Insalubres

A agravante argumenta que há exposição contínua a agentes biológicos, o que justificaria o pagamento do adicional. No entanto, o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança, concluiu pela ausência de exposição habitual e permanente a agentes insalubres acima dos limites de tolerância.

Segundo a NR-15, a insalubridade deve ser caracterizada por meio de perícia técnica, e a decisão recorrida corretamente se baseou no LTCAT para afastar o pleito.

Dessa forma, ainda que haja eventual contato ocasional com agentes insalubres, tal exposição não é suficiente para garantir o adicional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do próprio TJMT. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO Nº 1049744-58.2023.8.11.0001 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ RECORRENTE: JOSEAN GOMES CARVALHORECORRIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 25/02/2025 Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO ATESTANDO INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade. O recorrente sustenta que suas atividades se enquadram como insalubres e requer a reforma da decisão para o reconhecimento do direito ao adicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade ao cargo ocupado pelo recorrente; e (
ii
) avaliar se o laudo técnico apresentado comprova a submissão do servidor a condições insalubres que justifiquem o pagamento do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A remuneração dos servidores municipais deve observar a legislação específica da carreira, nos termos da Lei Complementar nº 369/2014, a qual não prevê o pagamento de adicional de insalubridade para o cargo ocupado pelo recorrente. 4. O parágrafo único do artigo 24 da referida lei extingue expressamente quaisquer vantagens ou gratificações não previstas na norma, inviabilizando a concessão do adicional sem previsão legal específica. 5. A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, reforçando a necessidade de previsão legal expressa para o pagamento do adicional de insalubridade. 6. A legislação municipal exige a comprovação da insalubridade por meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, nos termos do artigo 192-A da Lei Complementar nº 093/2003 e do artigo 22 da Lei Complementar nº 152/2007. 7. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) apresentado classifica o nível de risco como baixo, a exposição como intermitente e a gravidade como leve e reversível, além de indicar que são adotadas medidas preventivas, como fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), afastando a caracterização da atividade como insalubre. 8. A concessão do adicional de insalubridade exige a comprovação de exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, o que não restou demonstrado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos depende de previsão legal específica, não sendo possível sua concessão com fundamento em normas da CLT ou regulamentos federais sem legislação municipal correspondente. 2. A caracterização da atividade como insalubre exige comprovação por laudo técnico oficial elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança, conforme previsto na legislação municipal. 3. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem financeira a servidores públicos sem previsão legal expressa, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.” __________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XXIII, e art. 37, X; Lei Complementar nº 369/2014, art. 24, parágrafo único; Lei Complementar nº 093/2003, art. 192-A; Lei Complementar nº 152/2007,
art. 22; Código de Processo Civil, art. 98, §3º.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37

(N.U 1049744-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES - CONCESSÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Considerando que há nos autos o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), concluindo que o local de trabalho e as atividades exercidas pela autora não são insalubres, não há que se falar em pagamento do adicional de insalubridade.

(N.U 1017451-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)

3. Impossibilidade de Equiparação a Profissionais da Saúde

A agravante sustenta que o adicional deve ser concedido pelo fato de manter contato permanente com assistidos, nos termos da NR-15, que prevê a concessão do benefício para trabalhadores que lidam com pacientes em estabelecimentos de saúde.

Contudo, conforme destacado na decisão recorrida, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Social não se equipara a funções típicas da área da saúde, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além disso, o LTCAT não constatou o contato com pacientes em situação que exigisse o pagamento do adicional.

Portanto, o simples fato de atuar em unidade de acolhimento não caracteriza exposição permanente a agentes insalubres nos termos da legislação aplicável.

Anteo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 10%
(dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025